Tribunal: STF
Processo: RE 191204
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   CONTRADIÇÃO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO
   PERTINENTE À EXPORTAÇÃO DE CAFÉ (INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ -
   IBC). DECRETO-LEI 2.295/1986.
Embargos de declaração em que se
   alega que o acórdão recorrido é contraditório, na medida em que
   aplicou a caso relativo a fato gerador amparado por resolução da
   mesma época, precedente em que se reconhece a não-recepção da
   delegação ao IBC para determinação da alíquota do
   tributo.
Contraditório assegurado.
Embargos de declaração
   acolhidos, para julgar improcedente o recurso extraordinário
   interposto pela União.